Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EM MAIOR EXTENSÃO. MELHOR DEFINIÇÃO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. É cediço que, quando a parte recorrente traz em suas razões recursais tese inédita (não aventada em instância originária) para fundamentar seu pleito, haverá inovação recursal. Tal prática é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015.

2. No caso, o pedido de redução foi aventado na primeira instância e acolhido parcialmente pela decisão agravada. Fato de o agravante pleitear redução dos alimentos para patamar inferior ao ofertado na inicial não configura inovação recursal, haja vista que o valor dos alimentos podem ser modificados sempre que verificada alteração na necessidade do alimentando ou na capacidade financeira do alimentante, consoante dispõe o art. 1.699 do Código Civil: “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Preliminar rejeitada.

3. Alimentos, provisórios ou não, devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando, e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o do CC.

4. Na hipótese em comento, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, reportando-se a documentos acostados (mais especificamente, Declaração de Imposto de Renda – exercício 2019 - ID 60960907), que indicam diminuição na renda do alimentante no ano de 2019, promoveu a redução dos alimentos provisórios de 21(vinte e um) salários mínimos mensais, 07 (sete) para cada filho, para 15 (quinze) salários mínimos, cinco para cada um dos filhos, mantida a obrigação ao pagamento do plano de saúde. Além disso, reduzidos de 12 (doze) para 07 (sete) salários mínimos mensais os alimentos a serem pagos à ex-esposa.

5. Hipótese em que não comprovada a alegada a impossibilidade financeira de suportar o pagamento de alimentos nos termos fixados pela decisão agravada. Os relatórios contábeis elaborados pelos contadores contratados pelo agravante não se mostram suficientes a comprovar suas alegações e sua real situação econômica e financeira e de suas empresas será melhor esclarecida quando os autos estiverem instruídos com os relatórios (DIMOF e DECRED) emitidos pela Secretaria da Receita Federal, providência já determinada pela Magistrada a quo. Até que se defina efetiva situação financeira do agravante e de suas empresas, não se mostra razoável reduzir ainda mais o valor dos alimentos.

6. Recurso conhecido, e, no mérito, não provido.